Tribunal: STF
Processo: Rcl 82979
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Diego Almeida de Araújo em face de decisões proferidas pela 26ª Vara Criminal da Comarca da Capital (processo 0864837-86.2024.8.19.0001), pela Sexta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (Habeas Corpus 0060554-22.2025.8.19.0000) e pelo Ministro Presidente do Superior Tribunal de Justiça (Habeas Corpus 1023679/RJ). 



    Os atos questionados consistem no indeferimento de pedidos de perícia técnica sobre conteúdo digital, de análise técnica e dilação de prazo, e de acesso a autos incidentais sigilosos, além do não conhecimento dos Habeas Corpus impetrados nas instâncias superiores.



    O fundamento central da reclamação é o descumprimento da autoridade da Súmula Vinculante 14, que assegura ao defensor o direito de acesso amplo aos elementos de prova já documentados. 



    Sustenta-se que a garantia foi violada porque o acesso material e tecnicamente útil às provas digitais, que constituem a base da acusação, foi negado. 



    A violação se manifestou no indeferimento da realização de perícia, na disponibilização de mais de trezentas mil páginas em um único arquivo PDF monolítico, sem indexação ou funcionalidade de pesquisa, e na negativa de acesso a autos sigilosos que embasaram a denúncia.



     Argumenta-se que tal formato, embora represente uma entrega formal, inviabiliza qualquer escrutínio técnico eficiente, configurando uma "negação construtiva de acesso" que esvazia o comando vinculante.



    Narra o autor, réu em ação penal e atualmente recolhido no sistema penitenciário, que a sistemática negação de acesso efetivo à integralidade da prova digital cerceia seu direito de defesa. 



    A defesa argumenta que o "acesso amplo" à prova digital transcende a mera visualização, exigindo a possibilidade de verificar a integridade dos arquivos, analisar metadados e submeter o material a uma contraperícia. 



    Aponta-se, ainda, para a quebra da imparcialidade judicial, alegando que a magistrada responsável confessou ter buscado aconselhamento privado sobre a prova, negou a perícia com base em juízo de valor pessoal e adotou postura hostil, contaminando o processo. 



    Tais atos, segundo a defesa, criam uma "arquitetura de preclusão ilícita", na qual se busca validar prova imprestável ao mesmo tempo que se impede a sua contestação técnica. 



    A análise da questão, conforme defendido, não implicaria reexame fático-probatório, mas a fiscalização da legalidade da prova e da imparcialidade do julgador, com amparo em precedentes como o AG.REG. no Inquérito 4.940/DF e o HC 164.493/PR.



    O autor requer, em caráter liminar, a suspensão imediata da Ação Penal nº 0864837-86.2024.8.19.0001. No mérito, pleiteia a anulação das decisões judiciais contestadas, com a determinação de que a autoridade judicial franqueie à defesa o acesso amplo e irrestrito a todos os elementos de prova digital em formato original ou forense, reabrindo-se a instrução processual. 



    Subsidiariamente, pede-se que seja declarada a suspeição da autoridade judicial, com a consequente anulação dos atos decisórios por ela proferidos. 



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante – alegação dos autos, cujo dispositivo constitucional está assim vazado:



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.” 



    Ainda pertinente a redação do art. 988, III e § 4º, do Código de Processo Civil de 2015: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: (…) 



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    § 4o As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.”



    O parâmetro apontado pelo reclamante e a Súmula Vinculante n. 14 do STF, in verbis: 



    Súmula Vinculante 14 



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.”



    O reclamante alega, em síntese, não ter sido viabilizado o acesso material e tecnicamente útil às provas digitais, que constituem a base da acusação, impossibilitando a realização de contraprova.



    Todavia, colhe-se da decisão proferida pela autoridade reclamada o seguinte (e-doc 12) :



    “Trata-se de alegação relevante para a validade do processo e que, portanto, deve ser analisada com cautela. 



    É inegável que a integridade da cadeia de custódia é essencial para o andamento processual, uma vez que as provas obtidas sem o devido respeito aos procedimentos de custódia, podem ser declaradas nulas, consoante dispõe o artigo 157 do CPP. 



    A jurisprudência do STJ caminha no sentido de que “o instituto da quebra da cadeia de custódia diz respeito à idoneidade do caminho que deve ser percorrido pela prova até sua análise pelo magistrado, sendo certo que qualquer interferência durante o trâmite processual pode resultar na sua imprestabilidade. Tem como objetivo garantir a todos os acusados o devido processo legal e os recursos a ele inerentes, como a ampla defesa, o contraditório e principalmente o direito à prova lícita (AgRg no HC 615.321/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 03/11/2020, DJe 12/11/2020).



    Contudo, a própria Corte de Justiça salienta que a quebra da cadeia de custódia não invalida a condenação se esta foi amparada em evidências suficientes da materialidade do crime, uma vez que o reconhecimento de nulidade exige a comprovação de prejuízo efetivo.



    Isso porque eventuais irregularidades devem ser observadas pelo juízo em conjunto com os demais elementos produzidos na instrução criminal, sendo possível verificar se a prova questionada pode ser considerada confiável. Só após, caso não encontre sustentação na prova cuja cadeia de custódia foi violada, o magistrado pode retirá-la dos autos ou declará-la nula. 



    É o que se extrai do Informativo nº 720: “As irregularidades constantes da cadeia de custódia devem ser sopesadas pelo magistrado com todos os elementos produzidos na instrução, a fim de aferir se a prova é confiável.” 



    Sendo assim, a verificação de eventual quebra da cadeia de custódia não resulta na nulidade de plano das provas, se faz necessário analisar em conjunto com os demais elementos contidos nos autos, inclusive as provas testemunhais, fato que será melhor analisado quando do encerramento da fase instrutória. 



    Ademais, em que pese as graves alegações defensivas (inclusive atribuindo conduta típica de falsidade ideológica), conforme assevera o Ministério Público, o procedimento de extração de dados segue padrões internacionais rígidos e somente pode ser realizada por profissionais qualificados, seguindo protocolos técnicos que asseguram a integridade da prova. Destaca, ainda, que todo o procedimento é auditável de modo a garantir que não houve a manipulação dos dados. 



    Não obstante a tese sustentada, a Defesa não apresentou qualquer elemento, ainda que mínimo, que evidenciasse violação à cadeia de custódia que acarretasse prejuízo ao direito de defesa. 



    Esta magistrada, visando uma decisão correta, procurou informações com profissionais em prova digital, que esclareceu que o código HASH garante a integridade da prova, sendo certo que, se utilizando a calculadora HASH chega-se ao código da extração e, qualquer alteração do documento gera código HASH diverso, bem como que os documentos da extração são gerados em PDF. 



    Registre-se que os três pens drives entregue pela delegacia, cujo conteúdo foi disponibilizado para as Defesas estão com todas as extrações autorizadas por este juízo, o que, inclusive, embasou decreto condenatório no feito dos corréus Gabriel e João. 



    O que pleiteia a Defesa é uma forma mais fácil de acessar o conteúdo, tendo em sede de AIJ requerido sua vinda no formato UFED READER X, por meio de login e senha.



     Tem-se, ainda, que visando o prosseguimento do feito, o Ministério Público juntou por link a extração bruta e o laudo da extração dos telefones de Gabriel e Diego e peticionou requerendo autorização para que a DEIC. 



    Pelo exposto, não verifico, por ora, qualquer nulidade nas provas digitais apresentadas nos autos, razão pela qual INDEFIRO os requerimentos defensivos de Diego (itens 1 e 2). Em relação ao item 3, este juízo já deferiu a nomeação de assistente técnico a Defesa do acusado Diego e facultou a indicação pela Defesa do acusado DIOGO e ao Ministério Público. Assim, incabível o pedido do item 3.”



    Consoante o exposto, a autoridade reclamada viabilizou à defesa acesso aos elementos de prova colhidos e documentados, destacando não demonstrados indícios mínimos de quebra da cadeia de custódia da prova.



    A controvérsia, portanto, não evidencia ausência ou impedimento de acesso às provas pela defesa. Diz respeito, em verdade, ao formato como foram disponibilizadas, no caso: (03 “pen drives” e link de acesso da extração bruta e laudo de extração de dados dos telefones de outros dois corréus).



    Logo, o quadro documental permite concluir que, ao contrário do alegado, não há violação à Súmula Vinculante nº 14, mormente porque demonstrado que a defesa teve acesso integral às provas produzidas.



    Em face disso, verifica-se ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle invocado (SV 14). E a relação de pertinência estrita é requisito indispensável para o cabimento da reclamação. 



    Em caso análogo a dos autos, colaciono:   



    “Agravo regimental em reclamação. Violação da Súmula Vinculante nº 14. Ausência de aderência estrita verificada. Suposta violação da Súmula nº 708. Ausência de efeito vinculante. Reclamação inviável. Reiteração dos argumentos da petição inicial. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. A parte agravante limitou-se a reiterar os argumentos expostos na inicial da presente reclamatória, não apresentando elementos novos capazes de afastar os fundamentos da decisão agravada. 2. Ausência de correspondência entre o objeto do inconformismo e a Súmula Vinculante nº 14, mormente porque o reclamante não foi impedido de acessar as provas já documentadas nos autos, limitando-se a controvérsia a envolver suposta erronia na regularização da representação dos advogados do reclamante para a sessão de julgamento da apelação no TJRJ. 3. “A alegação de ofensa ao direito objetivo ou a enunciado de súmula sem efeito vinculante não dá ensejo à propositura de reclamação” (Rcl nº 6.563-AgR,Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 4/5/18)”. 4. Agravo regimental não provido. (Rcl 49770 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 27/09/2022, grifamos) 



    Ainda no mesmo sentido: Rcl 7.082 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 11/12/2014; Rcl 11.463 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 13/02/2015; Rcl 15.956 ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 05/03/2015; Rcl 12.851 AgRsegundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 26/03/2015, entre outros.



    De fato, a temática proposta pela reclamante consiste em mais uma tentativa de análise da pertinência da forma utilizada para a coleta de provas e instrumento para dilação de prazo processual, impossível na via da reclamatória.



    No sentido do caráter estrito da competência do STF no conhecimento das reclamações e na inadmissibilidade do uso desse instituto como sucedâneo recursal ou para o reexame do mérito da demanda originária, vide precedentes:  



    “O instituto da reclamação não se presta para substituir recurso específico que a legislação tenha posto à disposição do jurisdicionado irresignado com a decisão judicial proferida pelo juízo a quo” (Rcl nº 5.703/SP-AgR, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 16/10/09).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. A RECLAMAÇÃO NÃO É SUCEDÂNEO DE RECURSO PRÓPRIO. RECURSO IMPROVIDO. I - A reclamação constitucional não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso próprio para conferir eficácia à jurisdição invocada nos autos da decisão de mérito. II - Não impugnação de todos os fundamentos da decisão agravada. Fundamentação recursal deficiente (Súmula 287). III - Reclamação improcedente. IV - Agravo regimental improvido” (Rcl nº 5.684/PE-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 15/8/08).  



    Ante o exposto, manifesta a improcedência da pretensão, nego seguimento à presente reclamação, nos termos do art. 21, §1° do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de agosto de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente